Tribunal: TJDFT
Processo: 0732422-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0732422-83.2021.8.07.0000 PACIENTE: LEANDRO SOUZA PINHEIRO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de L.S.P., apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo/DF e como ilegal a decisão que decretou sua prisão temporária, em razão de investigação em que foi apontado como autor de crimes de estupro de vulnerável contra diversas vítimas (pedido de prisão temporária n. 0706445-38.2021.8.07.0017). Argumentou a Defesa (Defensoria Pública do Distrito Federal) que a prisão é ilegal, pois não estão presentes os seus requisitos, bem como por ter o Ministério Público se manifestado contrariamente à decretação da medida. Alegou que o art. 2o da Lei n. 7.960/89 veda a decretação da prisão temporária de ofício, estabelecendo que só caberá por requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial. Aliás, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou a respeito no julgamento do HC 196.498. Acrescentou que há doutrinadores que entendem ser a Lei n. 7.960/89 inconstitucional, por ferir direitos fundamentais protegidos pelo art. 5o da Constituição Federal e que sua aplicação deve se revestir da mais alta prevenção, já que disciplina a liberdade do indivíduo, direito que deve ser restringido apenas excepcionalmente, em casos extremos. Asseverou que essa modalidade de prisão é cabível quando for imprescindível para as investigações do inquérito policial, quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade e quando houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes enumerados no inciso III do art. 1o da Lei n. 7.960/89. Nesse sentido, explicou, que, na hipótese dos autos, o próprio “Parquet” considerou que não houve demonstração de que a medida seria imprescindível para as investigações, pois não há nenhum elemento concreto de tentativa de destruição de provas, intimidação de vítimas ou testemunhas ou de outras condutas prejudiciais ao andamento das investigações. Ademais, a proteção das vítimas e das testemunhas poderia ser garantida por meio de medidas protetivas de urgência e medida cautelar de monitoração eletrônica. Acrescentou que o paciente possui residência fixa e não apresentou qualquer resistência à prisão e, tampouco, para entregar os itens que foram apreendidos na ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido em seu desfavor. Ademais, asseverou que, como consequência do princípio da presunção de inocência, a regra deve ser a liberdade até o trânsito em julgado de eventual condenação, não se admitindo que a segregação seja empregada como forma de indevida antecipação de pena, mas apenas quando demonstrada sua efetiva imprescindibilidade, segundo o binômio necessidade/adequação, quando não se revelar suficiente a imposição de outras medidas não privativas de liberdade, também devendo ser observado o princípio da proporcionalidade/homogeneidade entre as medidas cautelares pessoais aplicadas e o resultado final do processo. Afirmou que não havia necessidade da prisão no caso, uma vez que se trata de paciente primário, de bons antecedentes, que possui residência fixa e já foram fixadas em favor das vítimas medidas de distanciamento presencial e de proibição de contato por qualquer meio de comunicação. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão temporária do paciente, mantendo-se as medidas protetivas de urgência já decretadas. Liminar indeferida (ID 29828446). Informações prestadas (ID 29912635). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento da impetração e, no mérito, pela denegação da ordem (ID 29961086). Em seguida, sobreveio comunicação do Juízo apontado como coator (ID 30133911), esclarecendo que foi decretada a prisão preventiva do paciente, conforme decisão colacionada no ID 30133912. É o relatório. Decido. Conforme informado no Ofício de no 174/2021 - JVDFCMRFU (ID 30133911), a autoridade judiciária apontada como coatora proferiu decisão decretando a prisão preventiva do paciente. Confira-se, a propósito, o teor do “decisum”, constante do ID 30133912, acolhendo a representação da autoridade policial: Trata-se de representação pela autoridade policial da 29a DP pela decretação da PRISÃO PREVENTIVA de LEANDRO SOUZA PINHEIRO (ID 106444844). O Ministério Público oficiou pela decretação da prisão preventiva (ID 106600376). É o relato do necessário. Decido. Quando da decretação da prisão temporária do indiciado (0706445-38.2021.8.07.0017), verifiquei: “As informações colhidas no Inquérito Policial no 827/2021 – 29a DP apresentam sérios indícios da prática de crimes de estupro de vulnerável contra as crianças HENZO FELLYPE RODRIGUES DE SOUSA (07 anos), PEDRO GABRIEL SOUZA BILINKI (09 anos), ANNIE VICTÓRYA RODRIGUES DE SOUZA (10 anos) e CHRISTYAN PIERRE RODRIGUES DE SOUZA (13 anos), já ouvidas em depoimento especial. As crianças narram, com riqueza de detalhes, diversas práticas sexuais que teria sido orientadas, incentivadas e realizadas pelo representado. A menor HEMILLY KAUANNIE RODRIGUES DE SOUZA (04 anos) será ouvida na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente – DPCA, em razão de sua tenra idade. Insta destacar que os fatos teriam ocorrido na residência das vítimas, ou seja, no âmbito doméstico, em período em que o representado estaria cuidando das crianças para que as responsáveis pudessem trabalhar (RIACHO FUNDO I QN 5 CJ 2 LT 6). (...) Há sérios indícios da prática de crimes de estupro de vulnerável contra diversas vítimas, no âmbito doméstico, baseando-se o representado na confiança nele depositada pelas genitoras, Entendo ser a prisão temporária imprescindível para a continuidade das investigações policiais, sobretudo para evitar prejuízos na colheita da prova, sobretudo maculando os depoimentos das crianças (conforme literatura especializada, crianças tendem a alterar suas declarações quando são questionadas ou ameaçadas por pessoa de autoridade sobre elas). Ainda que o representado tenha direito ao silêncio e possa resolver não cooperar com a autoridade policial na produção da prova, é fato que, preso, poderá vir a esclarecer toda a dinâmica dos fatos em apuração, condições de tempo, de lugar e de modo de execução; e esclarecer a qualificação do “menino” referido no Relatório de Oitiva Técnica DPC No 49/2021 – 29a DP, o qual foi mencionado por ANNIE VICTÓRYA como sendo outra possível vítima dos abusos sexuais perpetrados por ele.” O risco à ordem pública é evidenciado pela gravidade concreta da conduta e pela necessidade de resguardar a integridade física e psicológica das vítimas. Com efeito, os crimes vêm ocorrendo reiteradamente e foram perpetrados contra várias crianças, as quais depositavam no representado, inteira confiança. O representado, conforme declarações de ID 106444836 confessou que durante uma brincadeira de “verdade ou consequência”, pagou a “prenda” imposta por Pedro Gabriel, que era no sentido de lamber o pênis da criança; reconheceu ter errado e afirmou já ter “brincado” em outras oportunidades, lambendo o pênis de Pedro. Confessou, ainda, que Pedro tinha acesso ao telefone celular do Leandro e acessava conteúdos pornográficos (sem o consentimento de Leandro) Além disso, impende observar a existência de reiteração de atos, tendo em vista que o delito foi praticado contra diversas crianças e alguns atos para que elas assistissem. Conforme manifestado pelo MP, a medida é adequada para evitar que as vítimas sofram pressão psicológica por parte do representado, o qual poderá atuar no sentido de intimidá-las e constrange-las a alterar sua versão sobre os fatos. Impende notar que o representado convive no mesmo local e tem a oportunidade de ficar sozinho com as crianças em algumas ocasiões. Logo, a medida cautelar também se justifica para garantir a higidez da produção probatória, ou seja, para assegurar a conveniência da instrução processual e garantir a aplicação da lei penal. Importante destacar, ainda, os elementos contidos no relatório multiprofissional elaborado pelo Centro 18 de Maio, que realizou escuta dos menores Christyan Pierre Rodrigues de Souza, Annie Victórya Rodrigues de Souza (ID 106444831), do qual destaco: “O Sr. Leandro mora no mesmo lote que as crianças/adolescente em tela. A Sra. Ana Caroline afirma que ele não possui contato com seus filhos pois ela não deixa mais eles brincarem na garagem e que Leandro não vai até a casa dela por brigas familiares. Além disso, ela deixa as crianças algumas vezes na casa da avó (local onde Leandro reside) mas que ele não fica em casa porque realiza curso. Contudo, apesar dessas estratégias tomadas entende-se como uma situação de risco para as crianças/adolescente, pois há grande proximidade com o suposto ofensor, que sabe sobre a revelação e nega que algo tenha ocorrido. Além disso, eles ficam sob os cuidados da Sra. Leonilda, que também desacredita da revelação”. Por todo o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE LEANDRO SOUZA PINHEIRO, nos termos dos artigos 311 e 313, I e III, ambos do Código de Processo Penal. Portanto, diante da notícia de que, após a impetração do presente “habeas corpus”, que questionava a prisão temporária do paciente, foi decretada a sua prisão preventiva, estando agora segregado com base em novo título, encontra-se prejudicada a presente impetração. DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o presente “habeas corpus”, pela perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 27 de outubro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator